Tribunal: TJPA
Processo: 0004049-48.2013.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004049-48.2013.8.14.0104

APELANTE: SELMA NAZARE DOS SANTOS SARQUIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO. ART. 316 E 317 DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO –

NÃO PROVIMENTO
.
FARTAS E SUFICIENTES PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA PELA APELANTE, DELEGADA DE POLÍCIA À DATA DOS FATOS, QUE EXIGIU VANTAGEM INDEVIDA PARA IMEDIATA LIBERAÇÃO DE PRESO, CONDUZIDO À DELEGACIA POR POLICIAL MILITAR, ELABORANDO, APÓS O RECEBIMENTO DO VALOR EXIGIDO, RELATÓRIO DE INQUÉRITO DESCREVENDO DELITO DIFERENTE DAQUELE EFETIVAMENTE PRATICADO PELO INFRATOR, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL FORA DENUNCIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM.

DA PRESCRIÇÃO –

PROVIMENTO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM OUTUBRO DE 2014, CONDENANDO A APELANTE A CUMPRIR PENA DE 03 ANOS E 06 MESES POR CADA UM DOS CRIMES. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM 05/11/2014. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, PRESCREVENDO EM 08 ANOS, DE ACORDO COM O ART. 109, IV, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, IV E ART. 110, § 1º, DO CPB, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
PREJUDICADO
ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela
Exma. Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SELMA NAZARÉ DOS SANTOS SARQUIS,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, que a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 316 317 do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 9312509, em 01 de agosto do ano de 2010, na Comarca de Breu Branco, a ora apelante, na condição de autoridade policial, determinou lavratura do auto de prisão em flagrante contra Ozimar Raul Macedo como autor do crime de posse irregular de arma de fogo, arbitrando fiança em seu favor, sendo tal conduta inadequada ao que narrado pelos policiais militares que efetuaram a condução do agente.

Que, em acordo de delação premiada, o sr. Ozimar confirmou que seu amigo, José Edvan, pagou à delegada, ora apelante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a liberação imediata do sr. Ozimar, que à delegacia fora conduzido por policiais militares em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém, a apelante relatou o inquérito como se a conduta típica praticada fosse porte ilegal de arma de fogo, concedendo liberdade provisória mediante pagamento de fiança, praticando as condutas descritas no art. 316 e 317 do CPB, uma vez que exigiu a quantia supra referida como meio de liberar o conduzido e para isso alterou o fato criminoso ao norte descrito no exercício de sua atividade policial, recebendo no dia seguinte a vantagem indevida exigida do conduzido para garantir sua liberdade.

O Ministério Público apresentou denúncia contra a ora apelante onde pugnou por sua condenação nas penalidades dos arts. 316 c/c 317 do CPB.

Denúncia recebida às fls. 04 do documento de ID 9312509, em 19/09/2013, sendo expedida carta precatória para sua citação.

Em ID 9312509, fls. 10/18, resposta à acusação.

Em documento de ID 9312519, fls. 13/15, e em ID 9312520, fls. 11/13, termo de audiência.

Em ID 9312521, alegações finais ministeriais.

Em ID 9312528/29/30, Termo de Delação Premiada, firmado entre o Ministério Público e o indiciado Ozimar Raul Macedo.

Em ID 9312530/32, alegações finais defensivas.

Em ID 9312534, proferida a Sentença, prolatada em 23/10/2014, que reconheceu a procedência da denúncia e condenou a ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena cominada ao crime previsto no art. 316 do CPB em 03 anos e 06 meses de reclusão, mesmo
quantum
alcançado pelo crime do art. 317 do CPB, passando, ao final, a ser de 07 anos de reclusão, ante o que determina o art. 69 do CPB, além da perda do cargo como efeito imediato da condenação, conforme determina o art. 92, I, A, do CPB,.

Em suas razões, ID 18104072, requer a defesa, em síntese, absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, revisão da pena cominada para sua redução ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máxima cominada, com a consequente extinção da punibilidade.

Instado a apresentar suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau se manteve inerte e deixou transcorrer,
in albis,
todos os prazos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, em parecer de ID 18700460, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade da ora apelante em razão da prescrição da pretensão executória, devendo ser negado o pleito de absolvição e dado provimento ao pedido de revisão da dosimetria.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SELMA NAZARÉ DOS SANTOS SARQUIS,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, que a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 316 317 do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Adentrando no mérito recursal, tem-se que a apelante, delegada da polícia civil à data do fato, requer, em sua primeira tese defensiva, que se promova sua absolvição por falta de provas, ao que entendo não haver como ser dado provimento, pois robustas são as provas colacionadas aos autos, depoimentos testemunhais, firmes e coesos, a apontá-la como autora dos delitos previstos nos arts. 316 e 317 do CPB, devendo se dar destaque ao relato das testemunhas Ozimar Raul Macedo e Renê Leite Rosal, ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, devendo a eles ser conferida especial relevância, mormente por se prestarem a comprovar a verdade dos fatos, tendo estes fundamental relevância ao deslinde da lide.

Impende ressaltar que os crimes de concussão (art. 316 do CPB) e corrupção passiva (art. 317 do CPB), são crimes formais e a consumação não exige o efetivo recebimento da vantagem pretendida, bastando à sua configuração, portanto, que o agente público, quanto ao crime de concussão exija a vantagem e, para o de corrupção passiva, que a solicite ou receba, como no caso em apreço onde a testemunha Renê Leite Rosal afirmou que a apelante deu ao fato por ele narrado – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - definição diversa da legalmente prevista à conduta praticada -posse ilegal de arma de fogo -, o que possibilitou a liberação do flagranteado, Ozimar, por ele conduzido à delegacia, vindo posteriormente a saber que para tanto teria recebido a importância de R$ 4.000, 00 (quatro mil reais).

Das provas colhidas nos autos, ficou bem evidenciada a prática dos delitos de
corrupção
passiva,
concussão,
não havendo, por conseguinte como se promover a pretendida absolvição, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

Corrupção ativa e passiva, concussão e uso de documento falso. Condenação. Penas: 7 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 163 dias-multa (Thiago); e 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 123 dias-multa (Marco Aurélio). Apelos da defesa arguindo nulidades: cerceamento de defesa, posto que impedida de ter acesso aos autos das interceptações telefônicas; invalidade de prova obtida mediante coação; por ausência do auto circunstanciado das gravações e transcrições de dados e de laudo fonético dessas interceptações; nulidade das gravações e transcrições; e ofensa ao princípio do juiz natural; absolvição; desclassificação do crime de concussão para estelionato; redução das penas. Recurso da acusação pedindo condenação dos réus por uso de documento falso e corrupção ativa. (1) A sentença rechaçou, pontualmente, todas as teses de nulidades reiteradas no presente recurso. (2)
Os depoimentos testemunhais, as interceptações telefônicas e demais provas colhidas comprovam os crimes de corrupção ativa, passiva e concussão. (3) As provas são insuficientes para condenação da ré
Liriene por corrupção ativa e do réu Marco Aurélio por uso de documento falso. (4) Penas redimensionadas: 4 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, e 33 dias-multa, no regime inicial fechado (Thiago); e para 23 dias-multa (Marco Aurélio). (5) Recurso da acusação conhecido e desprovido; Recursos das defesas conhecidos e parcialmente providos. (TJ-GO 0372894-80.2016.8.09.0011, Relator: DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022)

Acerca da impossibilidade de absolvição e manutenção da sentença penal condenatória foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“Nesse contexto, cumpre destacar que concussão e corrupção passiva são crimes próprios, ou seja, somente poderão ser cometidos por agente específico no caso, funcionário público. Além disso, deverá o sujeito, por força de sua função, exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, vantagem indevida, a qual é entendida como qualquer tipo de lucro, privilégio ou ganho ilícito.

A autoria e materialidade dos delitos restauram comprovadas pelo vasto e robusto conjunto probatório presente nos autos, a se enfatizar, os depoimentos das testemunhas, os quais são coesos e correlatos em suas narrativas, tanto em fase de inquérito quanto em juízo.

Desse modo, deve-se considerar todo o conjunto probatório, não restando dúvidas de que a apelante cometeu os delitos a ela imputados e, portanto, não deve se falar em violação ao princípio do in dúbio pro reo, dadas as provas contundentes presentes nos autos, que se caracterizam como elementos de convicção suficientes para embasar a condenação imposta, especialmente o depoimento da testemunha Ozimar Raul Macedo, bem como os relatos prestados por agentes da polícia, inclusive sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto posto, percebe-se que o MM. Juiz não pautou a r. decisão tão somente em provas produzidas na fase pré-processual, uma vez que as testemunhas prestaram depoimentos em juízo que se mostraram uníssonos e corroboram com as provas produzidas no IP, sinalizando a concretude dos delitos imputados à ré.

Assim, por estarem comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição da ré por insuficiência de provas, considerando o vasto conjunto probatório.”

Assim, ante as provas colacionadas aos autos, nego provimento a este ponto do apelo.

Pretende ainda a defesa que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade executória, pois, afirma, a denúncia foi recebida em 19/09/2013, sendo a sentença penal condenatória proferida em 23/10/2014, a condenando a cumprir pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, tanto para o crime do art. 316, quanto para o crime do art. 317, ambos do CP, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, como se comprova do documento às fls. 09, do ID 93
12538, não havendo mais, portanto, qualquer possibilidade de agravamento da pena.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que a prescrição da pretensão executória ocorre quando decorrido o prazo legal sem que o Estado dê início à execução da pena, levando em conta a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente aplicada na sentença, quando transitado em julgado o feito para a acusação, hipótese dos autos, onde a ora apelante restou condenada pela prática delitiva prevista no artigo 316 e 317 do CP, sendo cominada pena de 03 e 06 meses de reclusão para cada um dos crimes, penalidade que, nos termos dos artigos 109, IV, do CPB, prescreve em oito (08) anos, prazo efetivamente transcorrido desde a data da sentença até o presente momento, pois, como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça, apesar de o Tema 788 do STF, determinar que a prescrição há que ter ocorrido para ambas as partes, e não somente para o MP, prevê, como forma de modulação de seus efeitos, que não cabe sua aplicação nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado antes de 12/11/2020, caso dos autos.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em setembro de 2013, a sentença penal condenatória proferida em outubro de 2014, cominando pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a cada um dos crimes, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em
dezembro de 2014
, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento ao recurso de apelação, na medida em que da sentença penal condenatória, da qual recorreu tão somente a defesa, até o presente, transcorreram quase 10 (dez) anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 03 anos e 06 meses de reclusão fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para o crime pelo qual foi a ora apelante denunciada e condenado, art. 316 e 317, do CPB

que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos, como ao norte consignado.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, na modalidade retroativa, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar. Vejamos:

“
Ressalte-se que a ré foi condenada a duas penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses por incorrer nos artigos 316 e 317 do CPB, de acordo com a sentença proferida em 23 de outubro de 2014.

Considerando que o prazo prescricional da pretensão executória é estabelecido combase na pena em concreto, conclui-se que, no presente caso, o prazo será de 8 (oito) anos, conforme determina o art. 109 do CPB...

Dessa forma, observa-se que passaram mais de 8 (oito) anos entre o trânsito em julgado para a acusação até o momento atual. Diante disso, a defesa tem razão ao alegar prescrição da pretensão executória para ambos os delitos.”

Assim, em já tendo passados mais de 08 (oito) anos entre a data de publicação da sentença e o presente momento, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Diante disso, em já tendo se passado mais de 08 anos entre a data da publicação da sentença o recebimento deste apelo, já tendo ocorrido igualmente o trânsito em julgado para a acusação, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional à execução da pena ao norte mencionado.

Ressalto que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo a este gabinete, haja vista que recebido neste E. Tribunal em junho de 2016, sendo recebido neste gabinete, em redistribuição, somente em 12/04/2024, ou seja, já prescrito, uma vez que esta se deu em outubro de 2022.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo a condenação da ora apelante, porém,
reconhecendo extinta sua punibilidade
ante a ocorrência da

prescrição da pretensão executiva estatal, na modalidade intercorrente
,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 110, § 1º, do CPB, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 01 de
julho
2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024